Tribunal: TCU
Processo: 019.389/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ana Maria Brito Machado,Angela Maria Brito Machado,Maria Cristina Brito Machado,Patricia Brito Machado,Valeria Maria Brito Machado Santiago contra o Acórdão 7.523/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sras. Ana Maria Brito Machado, Ângela Maria Brito Machado, Maria Cristina Brito Machado, Patricia Brito Machado e Valeria Maria Brito Machado Santiago contra o Acórdão 7523/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao órgão de origem.